Tribunal: TJSP
Processo: 2264436-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
VALOR DA CAUSA – Pretensão de rescisão de contratos envolvendo o fornecimento de combustíveis e derivados – Acolhida a impugnação, com elevação do valor da causa de R$ 100.000,00 para R$ 2.667.000,00 – Decisão que não deve prevalecer – Contratos rescindendos que não possuem valor certo – Montante consignado no instrumento de hipoteca que representa mera estimativa, não servindo de base para

Ementa:
VALOR DA CAUSA – Pretensão de rescisão de contratos envolvendo o fornecimento de combustíveis e derivados – Acolhida a impugnação, com elevação do valor da causa de R$ 100.000,00 para R$ 2.667.000,00 – Decisão que não deve prevalecer – Contratos rescindendos que não possuem valor certo – Montante consignado no instrumento de hipoteca que representa mera estimativa, não servindo de base para a fixação do valor da causa que, no caso, provisoriamente, deve ser mantido em R$ 100.000,00 – Agravo de instrumento conhecido e provido, com observação.